Tribunal: TJES
Processo: 5015977-71.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015977-71.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA DA COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela primeira recorrida
em face da segunda recorrida e da SAMP, ora recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que contratou um plano de saúde com a recorrente, por meio do Sindicato dos Agentes Municipais de Trânsito do Espírito Santo (contrato nº 09610), e ter foi surpreendida, ao final de abril de 2022, com a informação da suspensão de sua cobertura sob a alegação de não pagamento da mensalidade de outubro de 2021. A requerente atesta, contudo, ter efetuado o pagamento da parcela, sendo que a suspensão indevida impediu a geração dos boletos subsequentes (maio e junho de 2022), deixando-a sem cobertura médica por cerca de 78 dias, em um período de saúde delicada que exige tratamento com pneumologista e acompanhamento psiquiátrico com uso de medicamentos controlados. Diante disso, requereu o restabelecimento do plano de saúde, a declaração de inexistência do débito e o pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 17087713) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais, para:

a) restabelecimento do plano de saúde da requerente, confirmando a decisão de id 19469363, que
concedeu a tutela antecipatória
;

b) declarar a inexistência do débito do valor de R$1.623,00 (mil e seiscentos e vinte e três reais), concernente a fatura paga do
mês de Outubro de 2021
, bem como de quaisquer outras dívidas correspondentes ao período em que o plano de saúde permaneceu suspenso;

c) determinar os requeridos ao pagamento de R$ R$3.246,00 (três mil duzentos e quarenta e seis reais), a título de restituição em dobro da fatura paga do mês de Outubro de 2021 do plano de saúde;

d) condenar os réus ao pagamento de danos morais, no valor de R$3.000,00(três mil reais), acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento (Súmula 362 do STJ), momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

Por fim, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, em razão da regra prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 17087741),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, a recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva
ad causam
. Sem razão.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que de que
a suspensão da cobertura e o não envio dos boletos de mensalidade ocorreram justamente no período de transição e sucessão das prestadoras, momento em que a responsabilidade solidária se impõe.

A própria recorrente confirma a sucessão da administração da assistência de saúde para a MAIS SAÚDE S/A no mesmo documento de distrato, evidenciando que a lide se desenvolveu durante a mudança de assistência. Portanto, a SAMP é parte legítima para figurar no polo passivo, razão pela qual se rejeita a preliminar.

No mesmo sentido, entende este Colegiado Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ALTERAÇÃO DE PRESTADORAS. MIGRAÇÃO DOS CONSUMIDORES PARA NOVO PLANO DE SAÚDE. SUPRESSÃO REPENTINA DA COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. DESACERTO ENTRE PRESTADORAS QUE NÃO PODE PREJUDICAR OS CONSUMIDORES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré SAMP, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou, solidariamente, a restabelecer os atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, no que se refere à alegada prevenção do 2º Juizado Especial Cível de Colatina, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem, haja vista que já houve julgamento de demandas correlatas, sendo que a mera existência de sentença em outro processo conexo apenas afasta a reunião em apenso, não implicando o deslocamento automático da competência para o juízo originário. Ainda, não há nos autos notícia de protocolo anterior de ação idêntica ou conexa, sendo ausente, neste caso, situação de prevenção reconhecível de ofício ou apta a justificar a nulidade do ato sentencial.

(3). Quanto à arguição de ilegitimidade passiva da parte recorrente, não merecem acolhida as razões aduzidas, tendo em vista que, conforme bem destacado pelo Juízo de origem, em que pese a alegação de que não existe mais relação jurídica entre a Ré e o Autor ante a existência de distrato firmado com a pessoa jurídica contratante, tendo como base determinação do CADE, e sua respectiva inclusão/adesão em plano de saúde operado pela corré MAIS SAUDE, vejo que referida matéria se confunde com o próprio mérito da demanda e, como tal, será neste ambiente enfrentado.

(4). No mérito, destaco desde logo que o caso em apreço é idêntico a outros já apreciados por esta Turma Recursal (inclusive sob minha relatoria), destacando-se exemplificativamente os processos 5001440-65.2024.8.08.0014 e 5000590-11.2024.8.08.0014, nos quais se reconheceu a abusividade da suspensão abrupta da prestação dos serviços (que, no acordo entre as prestadoras, seria mantida na rede credenciada até então vigente) em razão de desacerto havido entre as prestadoras.

(5). O caso em tela não merece entendimento distinto, haja vista que embora se demonstre a determinação de desinvestimento de carteira da SAMP-SAO BERNARDO e migração/transferência do contrato de plano de saúde firmado pela pessoa jurídica Dois Amigos Atacado e Varejo Ltda, do qual a parte autora é beneficiária, para a requerida MAIS SAÚDE, nos termos do distrato de contrato de plano privado de assistência à saúde firmado entre as partes, entendo que ambas as partes requeridas, sobretudo a SAMP-SAO BERNARDO, assumiram a responsabilidade de manutenção e preservação da cobertura assistencial em sua rede própria e na rede credenciada.

(6). Ocorre que, abruptamente, por questões negociais existentes entre as requeridas (não demonstradas efetivamente nos autos), a continuidade da prestação dos serviços médico-hospitalares foi drasticamente afetada pela supressão da rede de atendimento da SAMP-SAO BERNARDO, colocando os beneficiários em evidente prejuízo (contrariando o compromisso da referida requerida). Dessa forma, sem motivação idônea para a suspensão dos atendimentos da parte requerente na rede de atendimento da SAMP-SAO BERNARDO, própria e/ou credenciada, mesmo após a migração do contrato para a MAIS SAUDE, não merece reparos a r. sentença no que se refere à obrigação de fazer comandada
in casu
.

(7). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (TJES. Recurso inominado nº 5013619-31.2024.8.08.0014.Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):INES VELLO CORREA.
Julg: 07/08/2025)

No mérito, a sentença não merece qualquer reparo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a suspensão da cobertura ocorreu por suposta inadimplência, que de fato não ocorreu. Desta forma, a conduta da recorrente de negar o serviço essencial, sob o pretexto da inadimplência, revela-se abusiva e deve ser revista judicialmente.

É dizer, é incontroversa a relação de consumo e a quitação do débito. Extraio o seguinte trecho da sentença:

“À vista disso, resta evidente o pagamento do mês de Outubro de 2021.

No que tange às outras faturas em aberto, uma vez que a suspensão do plano de saúde ocorreu no mês de Abril de 2022, não foram realizados os pagamentos, dado a impossibilidade de emitir boletos em razão da suspensão.

Destaca-se ainda que, além da cobrança indevida, não houve uma prévia notificação da suspensão do plano de saúde da requerente.”

Não obstante, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é vedada a
suspensão
ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NECESSÁRIA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO . PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS. CANCELAMENTO INDEVIDO. ABUSIVIDADE. 1 .
É vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9656/98).
2 . Não se admite a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário, não podendo ocorrer o cancelamento no mesmo dia da notificação, devendo-se aguardar o vencimento da dívida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2477912 SE 2023/0348074-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Comprovada a falha na prestação do serviço, resta caracterizado os danos morais,
in re ipsa
, conforme jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SAÚDE SUPLEMENTAR . ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA SEGUNDA RÉ. 1 . A demandante teve seu contrato de plano de saúde suspenso unilateralmente, em virtude do suposto atraso no pagamento da mensalidade referente a abril de 2017. 2.
A parte autora apresentou o comprovante de pagamento da mensalidade em atraso, além dos números de protocolo de atendimento referentes aos questionamentos acerca da suspensão do contrato, sem prévia notificação.
3 . A ré afirma que ante o atraso no pagamento da mensalidade, o plano de saúde foi suspenso conforme estabelecido previamente no negócio celebrado entre as partes. Ausência de justificativa para o cancelamento do plano de saúde.
4. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9656/98 é claro ao dispor que a suspensão somente pode ocorrer se o período de inadimplência for superior a 60 dias e desde que o consumidor seja notificado previamente, o que não ocorreu no presente caso . 5. Responsabilidade objetiva da ré. Falha na prestação dos serviços demonstrada, sendo indevida a suspensão do plano de saúde. 6 . Dano moral configurado
. A aflição gerada pelo temor em relação à saúde supera o mero aborrecimento e não pode ser entendida como simples descumprimento contratual. 7. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto . Incidência do enunciado nº 343, da súmula do TJRJ. 8. Manutenção da sentença. 9 . NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01542379120178190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/12/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE . SUSPENSÃO INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE, SOB O FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. S
uspensão indevida do serviço prestado . Inobservância ao disposto no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, que veda o cancelamento deste tipo de contrato por inadimplemento inferior a 60 (sessenta) dias e exige notificação prévia do consumidor. A suspensão indevida do plano de saúde contratado configura dano moral in re ipsa, passível de compensação . Verba arbitrada no importe de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais) estabelecido em valor adequado. Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença mantida . RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 08029166120228190207 202300123375, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 15/06/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 16/06/2023)

PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO EFETUADO PELA ESTIPULANTE COM 17 DIAS DE ATRASO. SUSPENSÃO DO CONTRATO INDEVIDA . NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. Plano de saúde .
Inadimplência por 17 dias. Suspensão do contrato que se mostrou indevida. Operadora que não acostou aos autos o contrato para apreciação da cláusula que prevê a suspensão automática do plano de saúde em caso de inadimplência. Rescisão do contrato que só ocorre após 30 dias de inadimplência, conforme consta das condições gerais da "Proposta" . Negativa de cobertura em pronto atendimento. Dano moral reconhecido in re ipsa.
Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10554760220208260100 São Paulo, Relator.: J .B. Paula Lima, Data de Julgamento: 28/06/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Em relação aos danos morais, reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)